Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: D. F. SUSCITADO: S. D. P. N. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de dissídio coletivo de greve (ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer), com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. Na inicial (ID 72239474), o ente distrital argumenta que o dissídio instaurado tem como objetivo “reconhecer a abusividade da greve e/ou paralisação dos servidores que integram a Carreira dos Professores e Orientadores Educacionais do Distrito Federal, a ser iniciada em 02/06/2025, por meio de assembleia que aprovou o início de greve, por tempo indeterminado, de acordo com notificação formal encaminhada pelo SINPRO/DF à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal” (ID 72239474 – pág. 1). Pontua o ente distrital que o movimento grevista em referência é desproporcional, uma vez deflagrado “sem o prévio esgotamento das instâncias negociais extrajudiciais e com o objetivo exclusivo de obtenção de novo reajuste na remuneração dos servidores” (ID 72239474 – pág. 2). Ressalta o ente distrital que a greve tem motivação exclusivamente financeira, com o intuito de novas vantagens salariais aos servidores da garantia, apesar de concedido reajuste, pendente de aplicação, a ser implemento em 1o/07/2025, por força da Lei distrital no 7.253/2023. Aponta que as despesas do Distrito Federal estão acima do teto fiscal, impossibilitando a concessão de novo reajuste a servidor (art. 167-A, inciso I, da Constituição Federal). Aduz a natureza essencial do serviço público de educação, bem como pontua que “A admissão da greve referida importaria na indevida sobreposição de interesses patrimoniais individualizados em desfavor do interesse público e coletivo relativo à prestação do serviço essencial de educação” (ID 72239474). Sustenta, assim, que “o elevado grau de essencialidade dos serviços em voga impõe que seja determinada a imediata manutenção de 100% (cem por cento) de todas as atividades realizadas nas unidades educacionais do Distrito Federal” (ID 72239474 – pág. 14). Invoca a violação, pela deflagração do movimento paredista, aos direitos humanos das crianças e adolescentes. Afirma que, além de corte de ponto como medida a ser adotada a dissuadir os movimentos grevistas, também é necessária a imposição de multa cominatória, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia de descumprimento da medida judicial que determinar a retomada das atividades regulares e a cessação da greve. Verbera estarem os presentes os requisitos que ensejam a concessão de tutela provisória de urgência, afirmando a configuração da probabilidade do direito, nos termos dos motivos supramencionados, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois “A paralisação ou a prestação irregular do serviço público educacional, em si, fragiliza todo o sistema público de educação no Distrito Federal” (ID 72239474 – pág. 17). Nesse contexto, pede a concessão de liminar para (ID 72239474 – pág. 20): “a.1) declarar a abusividade da greve e/ou paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos respectivos postos de trabalho e garantir que todas as unidades permaneçam a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, com a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a.2) em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao sindicato réu, consignada em folha de pagamento, com o depósito do respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.3) a distribuição do mandado a oficial de justiça, que ficará responsável por encaminhar a citação e as intimações para todos os meios de contato possíveis e disponibilizados pelo sindicato, incluindo redes sociais e website oficial, para que seja considerado cumprido o mandado e efetivamente intimado o sindicato para todos os fins necessários.” No mérito, requer (ID 72239474 – pág. 20): “c) a total procedência do pedido, com a confirmação da tutela provisória e: c.1) a declaração da abusividade da greve e/ou paralisação promovida pela categoria representada pelo sindicato requerido; c.2) a imposição ao réu de obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades deste ente federativo, sob pena de multa diária;” Com a inicial, foram colacionados os documentos de ID 72239475 a 72259712. Em petição de ID 72269406, o SINPRO/DF requereu a sua habilitação nos autos. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 21, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é da competência das Câmaras Cíveis o processamento e o julgamento de ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista. Assim, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, admito o dissídio coletivo de greve instaurado. Versa a discussão dos autos sobre a pretensão de se declarar a ilegalidade de greve dos servidores públicos da educação a ser iniciada em 02/06/2025, em face do deliberado em assembleia perante o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. Não obstante a falta de regulamentação infraconstitucional da norma de eficácia limitada que dispõe sobre o direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, da Constituição Federal), a omissão inconstitucional regulamentadora foi suplantada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para viabilizar o exercício de tal direito, enquanto não sobrevier a específica normatização, por meio da aplicação provisória das disposições presentes na Lei no 7.783/1989 como medida de regulamentação, que estabelece as condições para a fruição do direito de greve para os servidores da iniciativa privada. Eis a ementa dos precedentes paradigmáticos em que firmada a referida orientação jurisprudencial: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5o, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9o DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O acesso de entidades de classe à via do mandado de injunção coletivo é processualmente admissível, desde que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. 2. A Constituição do Brasil reconhece expressamente possam os servidores públicos civis exercer o direito de greve --- artigo 37, inciso VII. A Lei n. 7.783/89 dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, afirmado pelo artigo 9o da Constituição do Brasil. Ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis. 3. O preceito veiculado pelo artigo 37, inciso VII, da CB/88 exige a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Reclama-se, para fins de plena incidência do preceito, atuação legislativa que dê concreção ao comando positivado no texto da Constituição. 4. Reconhecimento, por esta Corte, em diversas oportunidades, de omissão do Congresso Nacional no que respeita ao dever, que lhe incumbe, de dar concreção ao preceito constitucional. Precedentes. 5. Diante de mora legislativa, cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir no sentido de suprir omissão dessa ordem. Esta Corte não se presta, quando se trate da apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desnutridas de eficácia. 6. A greve, poder de fato, é a arma mais eficaz de que dispõem os trabalhadores visando à conquista de melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é inquestionável; trata-se de direito fundamental de caráter instrumental. 7. A Constituição, ao dispor sobre os trabalhadores em geral, não prevê limitação do direito de greve: a eles compete decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dela defender. Por isso a lei não pode restringi-lo, senão protegê-lo, sendo constitucionalmente admissíveis todos os tipos de greve. 8. Na relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital, tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica pelos particulares. Neste, o exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do sujeito detentor de capital --- indivíduo ou empresa --- que, em face dela, suporta, em tese, potencial ou efetivamente redução de sua capacidade de acumulação de capital. Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de capital, os trabalhadores podem em tese vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens mercê do seu exercício. O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, senão o interesse social. A greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos do detentor de capital, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. 9. A norma veiculada pelo artigo 37, VII, da Constituição do Brasil reclama regulamentação, a fim de que seja adequadamente assegurada a coesão social. 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12. O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura. 13. O argumento de que a Corte estaria então a legislar --- o que se afiguraria inconcebível, por ferir a independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes [art. 60, § 4o, III] --- é insubsistente. 14. O Poder Judiciário está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico. 15. No mandado de injunção o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia o texto normativo que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. 16. Mandado de injunção julgado procedente, para remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e, supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 37, VII, da Constituição do Brasil.” (MI 712, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-03 PP-00384) “MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5o, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os seguintes elementos operacionais: i) os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes: MI no 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991; MI no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI no 284, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes: MI no 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI no 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes(em especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002), aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores públicos civis da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado (Lei no 7.783/1989). 3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004). 5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (MI 670, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-01 PP-00001 RTJ VOL-00207-01 PP-00011) (MI 708, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471) Firmadas tais premissas, passo ao exame do pedido de tutela provisória de urgência formulado no bojo do presente dissídio coletivo de greve. A partir dos elementos de prova que foram colacionados aos autos, é possível verificar que, após assembleia geral realizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, em 27/05/2025[1], foi aprovada paralisação e greve, a ser iniciada a partir de 02/06/2025, com o propósito de garantir a verificação, pelo Governo do Distrito Federal, da campanha salarial 19,8% rumo à Meta 17 de reestruturação da carreira dos servidores públicos da educação distrital [2]. Em virtude disso, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, em mesma data (ID 72239476 – págs. 1/7), redigiu ofício à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para prestar informações, descrevendo que não tinha notícia clara sobre a intenção do SINPRO/DF em iniciar a paralisação de atividades, o que ocorreu apenas a partir das informações constantes do sítio eletrônico do sindicato na rede mundial de computadores. Na oportunidade, a Secretária informou que a carreira que deflagrou a greve é a de magistério público do Distrito Federal, contemplando professores de educação básica e orientadores educacionais, regidos pela Lei distrital no 5.105/2012. Além disso, salientou que, malgrado a educação não figure como serviço essencial nos termos da Lei no 7.783/1989, a paralisação dos referidos servidores públicos tem o condão de provar grave prejuízo à prestação do referido serviço público. Para a demonstração disso, pontuou o quantitativo de servidores da carreira (24.334 professores de educação básica ativos; 1.029 pedagogos-orientadores educacionais ativos; 24.653 professores e pedagogos orientadores educacionais aposentados). De mais a mais, registrou que a greve anunciada não foi precedida do esgotamento das vias negociais, verberando que “A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem mantido um diálogo contínuo entre representantes do Governo e representantes do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, e a mesa de negociação sempre se manteve aberta” (ID 72239476 – pág. 4), sendo promovidos os seguintes avanços para a carreira (ID 72239476 – págs. 4/6): “2019 – 2021 Nomeações do concurso 2017; Entre 2019 e 2021 o GDF convocou sucessivos grupos de aprovados do concurso de 2017, totalizando 1.691 professores e 670 orientadores educacionais nomeados nesse período, com publicações no DODF que demonstram o empenho em recompor o quadro de pessoal antes da realização de novo certame 2022 Terceira etapa do reajuste da Lei 5.105/2013 Em abril/2022 foi implantada a 3a parcela de 3,23 % prevista na Lei 5.105, pendente desde 2015, ajustando o vencimento-básico da carreira e liquidando o passivo salarial correspondente, chegando ao montante de R$ 210.165089,86 (duzentos e dez milhões, cento e sessenta e cinco mil oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) por ano. Concurso público (Edital no 31/2022) Publicação do edital em 30/06/2022 com 776 vagas imediatas, 3 104 em cadastro reserva para professores e 100 para orientadores; o certame repôs a força de trabalho e crio banco de aprovados válido até 2026. Incorporação do auxílio-saúde A Lei 7.109/2022 transferiu ao vencimento básico o valor do auxílio-saúde pago aos docentes, gerando ganho permanente e eliminando previsão orçamentária específica para o benefício. Reajuste do auxílio-alimentação O Decreto 43.309/2022 elevou o auxílio-alimentação de R$ 394,50 para R$ 640,00 a partir de junho/2022, aumento de 62 % após oito anos sem correção, alcançando R$ 69.973.392,00 (sessenta e nove milhões, novecentos e setenta e três mil trezentos e noventa e dois reais) por ano. Revisão das Funções Gratificadas Escolares (FGE) A Lei 7.090/2022 reajustou em R$ 250,00 todas as FGE (direção, vice, chefia de secretaria e supervisão), valorizando 4 952 profissionais de gestão escolar e alcançando o valor total de R$ 16.502.000,00 (dezesseis milhões quinhentos e dois mil reais) por ano. Criação da Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (GACOP) Na mesma Lei 7.090/2022 foi instituída a GACOP de R$ 300,00 para professores que assumem coordenação pedagógica, reconhecendo a função estratégica no pós-pandemia. O valor chegou a R$ 8.601.000,00 (oito milhões seiscentos e um mil reais) por ano. 2023 Reajuste linear de 18 % - 1a parcela (6 %) A Lei 7.253/2023 concedeu aumento geral de 18 % aos servidores do DF, pago em três parcelas anuais; a primeira, de 6 %, entrou em vigor em julho/2023, alcançando ativos, aposentados e pensionistas. Incorporação da GAPED/GASE - 1a parcela (5 %) Com a Lei 7.316/2023, 5 p.p. das gratificações (de 30 % para 25 %) foram agregados ao vencimento básico em 1o/10/2023, iniciando processo que chegará a 30 % em 2026. Ampliação do recesso docente A Lei 7.355/2023 estendeu o recesso remunerado aos professores que atuam em instâncias intermediárias e na sede da SEEDF, equilibrando condições de trabalho entre regência e apoio técnico-pedagógico. Aumento do percentual de coordenação para carga de 20 h A mesma Lei 7.355/2023 garantiu 35 % da jornada para atividades de coordenação pedagógica também aos docentes de 20 h, corrigindo distorção histórica. 2024 Nomeações do concurso de 2022 entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024 foram nomeados 4.656 Professores de Educação Básica e 146 Orientadores Educacionais. Reajuste linear - 2a parcela (6 %) Segunda etapa do reajuste geral prevista na Lei 7.253, implantada em julho/2024, totalizando 12 % acumulados. Incorporação da GAPED/GASE - 2a e 3a parcelas (10 %) Em 1o/01 e 1o/07/2024 mais 10 p.p. das gratificações foram convertidos em salário-base, reduzindo-as para 15 %. Ampliação de carga horária (20 → 40 h) A Portaria 1 672/2024 autorizou a ampliação voluntária de jornada para até 221 docentes, reduzindo contratações temporárias e aumentando oferta de horas-aula regulares. Pagamento de exercícios findos O primeiro lote foi pago em abril de 2024 e já foram quitados 7 lotes de diferenças salariais de exercícios findos, beneficiando 19.011 servidores e totalizando R$ 186.390.859,50 (cento e oitenta e seis milhões, trezentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Intervalo obrigatório de 15 min em regência A Portaria 1 608/2024 garantiu pausa mínima de 15 minutos por turno aos docentes em sala, medida de saúde ocupacional alinhada à melhoria da qualidade de vida. 2025 Professores substitutos na Semana Pedagógica O Decreto 46.823/2025 passou a remunerar dois dias de participação dos docentes temporários no planejamento anual, fortalecendo integração pedagógica antes do início das aulas. Reajuste linear - 3a parcela (6 %) Terceira e última etapa do reajuste de 18 % foi creditada em julho/2025, completando o índice total previsto na Lei 7.253/2023. Incorporação da GAPED/GASE – 4a e 5a parcelas (10 %) Mais 10 p.p. das gratificações foram incorporados em 1o/01 e 1o/07/2025, restando apenas 5 % para 2026. 2026 Conclusão da incorporação da GAPED/GASE Em 1o/01/2026 a 6a parcela extingue totalmente as gratificações, elevando o vencimento básico inicial da carreira de 40 h para R$ 6.749,10, ganho estrutural de 30 % sobre a base de 2023.” Ressaltando que foram realizados investimentos na remuneração da carreia com política de recomposição salarial por meio da Lei distrital no 7.253/2023 e de incorporação de gratificação pela Lei distrital no 7.316/2023, a Secretaria requereu a adoção de providências em relação ao movimento deflagrado. Ainda com a inicial, houve a colação do teor da notificação de deflagração de greve emitida pelo SINPRO/DF (ID 72239477) e dirigida ao Governador do Distrito Federal, pontuando não terem sido atendidos os seguintes pontos de reivindicação da categoria: “Reajuste salarial de 19,8%, necessário para minimamente colocar o magistério público próximo ao objetivo da Meta 17 de nivelar seus ganhos com a média dos servidores distritais; Reestruturação do plano de carreira, debatido tecnicamente e já consensuado com a própria SEE; Regularização das contribuições previdenciárias dos professores temporários junto ao INSS, impedidos de acessar direitos básicos por falha do Estado; Nomeação de professores efetivos para suprir o déficit crônico de profissionais nas escolas da rede pública, que hoje conta com 17 mil temporários.” (ID 72239477 – pág. 2) Na notificação, o SINPRO/DF salientou que o impasse nas negociações deu azo à deflagração da greve, a qual não pode ser compreendida como medida desproporcional ou desarrazoada, pois o Distrito Federal “se retirou da mesa de negociação afirmando que não irá propor qualquer alteração na legislação que regule os vencimentos dos professores, que não avançará na nomeação de novos professores e na realização de novos concursos, e que não dará prazo para a regularização dos repasses ao INSS dos professores temporários que estão impossibilitados de tirar qualquer licença superior a 15 dias” (ID 72239477 – pág. 2). Aduziu a entidade sindical o cumprimento dos requisitos formais para a deflagração da greve segundo a Lei no 7.783/1989. Ao final, requereu o sindicato em sua notificação dirigida ao ente distrital: “a) Que seja recebida a presente notificação e que seja dado amplo conhecimento a todas as instâncias de governo acerca da paralisação das atividades no dia 02 de junho de 2025, em especial, à Secretaria de Educação do Distrito Federal e as unidades escolares; b) seja recebida a presente notificação e que seja dado amplo conhecimento à sociedade civil acerca da paralisação das atividades no dia 02 de junho de 2025, em especial para a comunidade escolar, professores; c) seja marcada audiência com os representantes do Governo do Distrito Federal, em especial o Ex. Sr. Governador e a Ilma. Secretária de Educação, afim de se realizar uma tentativa de demover o governo de sua postura inflexível ao recusar-se a negociar; d) Seja oportunizada a participação de membros da sociedade civil na negociação, em especial a Proeduc Promotorias de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Distrito Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional do Distrito Federal; e) seja marcada reunião com os representantes do Governo do Distrito Federal, em especial o Ex. Sr. Governador e Ilma. Secretária de Educação, para estabelecer o percentual mínimo de contingenciamento durante o movimento paredista, tendo como parâmetro a decisão judicial sobre o tema; f) sejam recebidos todos os documentos em anexo como parte íntegra da presente notificação;” (ID 72239477 – págs. 32/33) Por meio da petição de ID 722578505, foram trazidos aos autos pelo ente distrital a lista de votantes da assembleia geral que deflagrou a greve (ID 72259709 – págs. 1/90), bem como a sua ata (ID 72259711) e notificação ao Governo do Distrito Federal (ID 72259712). Esses os elementos de prova que constam dos presentes autos. Nesse juízo de cognição sumária próprio do exame do pedido de tutela provisória de urgência, verifico que existem elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações deduzidas pelo ente distrital no sentido da configuração da ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo SINPRO/DF para o dia 02/06/2025. É relevante destacar que, recentemente, também em dissídio coletivo suscitado pelo Distrito Federal, a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça reputou ilegal o movimento grevista deflagrado pelo SINPRO/DF em 04/05/2023, constatando-se que a paralisação dos serviços educacionais não foi precedida do esgotamento da via negocial (art. 3o da Lei no 7.783/1989), senão vejamos: “DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA. ESGOTAMENTO DA VIA ARBITRAL. NÃO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSTERIOR ACORDO PARA CESSAR A GREVE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL PROCEDENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O direito de greve dos servidores públicos é constitucionalmente garantido, nos termos do art. 37, inciso VII, da Constituição Federal (CR/88). Entretanto, em razão de não haver atuação legiferante do Poder Legislativo sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da apreciação dos Mandados de Injunção n.o 6.258, 670, 708 e 712, entendeu ser parcialmente aplicável a Lei n.o 7.783/89 aos movimentos paredistas deflagrados por servidores públicos. 2. Afirmando o valor atribuído ao direito à educação como pilar fundamental do pacto civilizacional nacional, a Constituição Federal estabelece, no caput do artigo 6o, sua primazia no elenco dos direitos sociais. 3. Em seu artigo 208, a Constituição Federal dispõe que o dever de prestação positiva do Estado, em relação à educação, é considerado direito público subjetivo, algo que não é afirmado de forma explícita em relação a outros direitos fundamentais, o que revela seu especial status constitucional. 4. A Lei no 3.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em seu artigo 5o, é expressa ao prever a obrigatoriedade do acesso à educação básica, e ainda o classifica como um direito público subjetivo, garantido ao indivíduo por força de lei, devendo ser obrigatoriamente prestado com efetividade pelo Estado. 5. A fundamentalidade do direito à educação, especialmente tratando-se de educação pública destinada às crianças e adolescentes, destinatários de proteção integral constitucional e na forma do que dispõe o art. 1o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conduz à conclusão de que o direito de greve, no qual se possa suprimir, ainda que parcial ou temporariamente, a fruição do direito à educação, deve ser utilizado somente como última ratio da luta por melhoria de condições laborais. 6. A Lei 7.783/89, em seu art. 3o, estabelece que o movimento paredista somente pode ser deflagrado após o esgotamento da via arbitral. 7. No caso concreto, conforme amplamente noticiado, a negociação entre o GDF e o SINPRO-DF estava em andamento, sendo incontroverso nos autos, que o GDF concedeu reajuste linear de 18% (dezoito por cento), dividido em três parcelas, a todos servidores públicos do Distrito Federal, conforme a Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023, não se justificando a deflagração do movimento paredista, com graves lesões aos educandos e à sociedade, que dependem dos serviços educacionais prestados pelo Estado. 8. Não obstante tenha cessado o movimento paredista, tal fato não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o pedido de reconhecimento da ilegalidade da greve está conjugado com o de incidência de multa pelo não cumprimento de ordem judicial. 9. As razões expostas pelo Sindicato não infirmam o entendimento de que foi abusiva a deflagração da greve, por se tratar de serviço de caráter fundamental e antes de exauridas as tentativas de negociação. 9.1. No entanto, é forçoso reconhecer que, com a celebração do acordo, não há mais razão para analisar o pedido de corte de ponto, notadamente porque as partes convencionaram a reposição dos dias parados. 9.2. Remanesce, todavia, o interesse processual em relação à multa coercitiva, pois, conforme informado pelo Distrito Federal, o Sindicato descumpriu a decisão proferida em tutela de urgência, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). 4.3. Mantido o valor da multa, pois está de acordo com a gravidade da conduta e não houve demonstração de justa causa para o descumprimento da decisão, conforme art. 537, §1o, parte final do inciso II, do CPC. 10. Julgado procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção.” (Acórdão 1951906, 0716922-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) Os motivos que levaram esta Primeira Câmara Cível a reconhecer recentemente a ilegalidade no movimento grevista deflagrado pelo mesmo sindicato são elementos que, em juízo de cognição perfunctória, corroboram o reconhecimento em mesmo sentido na situação ora em exame, tendo em vista que também na referida oportunidade foi debatido o intento sindical de implementação de reajuste remuneratório para a carreira. Observa-se que a Lei distrital no 7.253, de 02/05/2023, dispôs sobre o reajuste dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, promovendo reajuste sobre o vencimento básico de todos os servidores, em 3 (três) parcelas de implementação, quais sejam 1o/7/2023, 1o/7/2024 e 1o/7/2025. Confira-se o inteiro teor da lei distrital mencionada: “LEI No 7.253, DE 02 DE MAIO DE 2023 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) Dispõe sobre o reajuste geral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1o Fica concedido o reajuste sobre o vencimento básico dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dividido em 3 parcelas anuais e sucessivas, a partir de 1o de julho de 2023, na forma cumulativa dos percentuais previstos no Anexo Único. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos aposentados e pensionistas. Art. 2o Excetuam-se do disposto nesta Lei os servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal. Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros nas datas que menciona. Brasília, 02 de maio de 2023 134o da República e 64o de Brasília IBANEIS ROCHA” Anexo Único Vigência 1o/07/23 1o/07/24 1o/07/25 REAJUSTE 6% 6% 6% Assim, ao menos em juízo de cognição não exauriente, vislumbra-se que a pretensão do sindicato de realização de reajuste com novos paradigmas, sem que ao menos tenha exaurido a implementação de reajuste concedido no ano de 2023 por lei, não atende à razoabilidade. Isso porque, em primeira leitura, a reivindicação vale-se da greve como instrumento de dissuasão para a sobreposição de novos reajustes. É pertinente mencionar que, recentemente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em exame do Processo 00600-00004034/2025-61-e (Rel. Conselheiro Paulo Tadeu Vale da Silva) para a análise da emissão de certidão de regularidade fiscal do Distrito Federal, frisou a inobservância do art. 167-A da Constituição Federal por este ente federativo, atinente ao limite de teto fiscal para gastos, verberando a necessidade de adoção de medidas para conter as despesas obrigatórias e recompor o equilíbrio fiscal. Eis o teor dispositivo da decisão que emana do Tribunal de Contas do Distrito Federal: “PROCESSO No 00600-00004034/2025-61-e RELATOR(A) : Desembargador de Contas PAULO TADEU VALE DA SILVA EMENTA : Solicitação de emissão de certidão de regularidade fiscal, encaminhada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, por meio do Ofício no 2913/2025 – SEEC/GAB. DECISÃO No 1351/2025 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício no 2913/2025 – SEEC/GAB, de 02.04.2025, e anexos (Peças nos 01, 02 e 03); b) da Informação no 16/2025 – DIAGF (Peça no 07); II autorizar: a) a Presidência deste Tribunal a emitir a certidão nos termos da minuta anexada, fazendo-se constar nos autos cópia da certidão emitida, com a ressalva constante na certidão a respeito do descumprimento do art. 167-A da CF/88 (1o bimestre de 2025), que estabelece o limite máximo de 95% da relação entre despesas e receitas correntes; b) o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo, para providências cabíveis e posterior arquivamento dos autos. Presidiu a sessão o Presidente em exercício INÁCIO MAGALHÃES FILHO. Votaram os Desembargadores de Contas RENATO RAINHA, ANILCÉIA MACHADO, PAULO TADEU, MÁRCIO MICHEL e ANDRÉ CLEMENTE. Participaram o Auditor VINÍCIUS FRAGOSO e o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral em substituição MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. Ausente o Presidente, Desembargador de Contas MANOEL DE ANDRADE” Dessa maneira, em leitura inicial, pondera-se a necessidade de cumprimento, pelo Distrito Federal, da vedação contida no inciso I do art. 167-A da Constituição Federal, segundo o qual a inobservância do art. 167-A da CF implica a promoção de ajuste fiscal de vedação da “I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional no 109, de 2021)”. De mais a mais, ainda sobre a questão de implementação de reajustes remuneratórios de servidores públicos em âmbito distrital, é relevante destacar a pendência do julgamento de Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal em desfavor do SINPRO/DF, perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, via em que a eminente Relatora Desa. Vera Andrighi deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos da apelação cível no 32331-53.2016.8.07.0018, em que se discute a implementação do reajuste concedido pela Lei distrital no 5.105/2013 aos substituídos do SINPRO/DF. Nesse descortino, não obstante relevante o intento de reajuste salarial da categoria, o debate nesta fase de cognição não exauriente sobre a possibilidade de perfectibilização orçamentária dos reajustes já existentes, por si só, tem o condão de inviabilizar a discussão sobre a sobreposição de reajustes, sob pena de se desconsiderar os impactos financeiros disso e as determinações constitucionais sobre a observância do limite do teto de gastos. Demais disso, as demais discussões que conduziram a notificação do SINPRO/DF ao Distrito Federal para deflagração da greve não sustentam, em leitura inicial, o movimento. A discussão sobre a situação dos repasses previdenciários dos professores temporários é objeto de medida própria do SINPRO/DF perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. Trata-se da ação coletiva no 1023055-40.2024.4.01.3400/DF ajuizada pelo SINPRO/DF, que tramita perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em que se discute a regularização dos repasses previdenciários dos professores temporários contratados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) desde outubro de 2022. Além disso, também não reforça a legitimidade da greve as discussões propostas sobre reestruturação de plano de carreira e novos concursos públicos para a carreira, porquanto não resta verificada, em leitura perfunctória, a inércia deliberativa do Distrito Federal sobre tais temas, mormente porque evidenciados os esforços para recomposição dos quadros em concursos recentes. Dessa maneira, uma vez que não se pode inferir a existência de negociações frustradas, de forma clara e cabal, não é possível conceber como legítima a paralisação de greve manifestada pelo SINPRO/DF, malgrado importantes as discussões meritórias travadas pela entidade sindical. Por sua vez, o perigo de dano correlato é insofismável, haja vista que a paralisação integral implicará prejuízos imediatos a toda educação básica do Distrito Federal, tendo em vista que o movimento grevista abrange toda a categoria de professores e orientadores educacionais e compromete sistematicamente a continuidade da prestação do serviço público de educação básica em âmbito distrital. Assim, limitando-se o exame ora realizado ao pedido de tutela provisória de urgência formulado no âmbito do dissídio coletivo de greve, é o caso de seu deferimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado no presente feito para: (1) reconhecer a abusividade da deflagração de greve aprovada em assembleia do SINPRO/DF, realizada em 27/05/2025 com início previsto para 02/06/2025; a fim de que sejam cessadas imediatamente as providências para a paralisação anunciada; (2) como consequência, a não observância do decidido e a não interrupção do movimento grevista implicará: (2.1) multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em desfavor do SINPRO/DF, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; e (2.2) autorização para corte de ponto de todos os servidores, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; (3) o sindicato deve promover todas as providências para o cumprimento imediato do ora decidido, com ampla divulgação a seus filiados sobre a determinação judicial ora exarada. À Secretaria, promova com urgência a comunicação do ora decidido ao SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF para que dê cumprimento às determinações exaradas. Além disso, retire-se o segredo de justiça cadastrado para o presente processo, uma vez ausente configuração das hipóteses descritas nos incisos do art. 189 do CPC. Cite-se, com urgência, o réu, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, para contestar o presente feito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 459, II, do RITJDFT). Após o decurso do prazo de resposta, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para se manifestar sobre o presente dissídio coletivo de greve, também no prazo de 15 (quinze) dias (art. 459, III, do RITJDFT). Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos. [1] Categoria realiza assembleia com indicativo de greve nesta terça (27) – SINPRO-DF [2] Professores e orientadores educacionais entram em greve nesta segunda-feira, dia 2 – SINPRO-DF Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora